Tribunal: TJDFT
Processo: 0734856-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DE EQUÍVOCO. PETIÇÃO E PLANILHAS ATUALIZADAS. RETIFICAÇÃO POSTERIOR. RECEBIMENTO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE AFASTADA.
1. O reconhecimento do excesso de execução, em razão de um eventual acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença pela parte executada, permite o arbitramento da verba honorária em desfavor da parte exequente nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, prestigiando-se o princípio da causalidade que dá norte à imposição da condenação em honorários de sucumbência.
2. No entanto, na espécie, não há causalidade que sustente a pretensão de verba honorária no cumprimento de sentença pela parte agravante/executada diante da evidente falta de resistência ou da ausência de confrontação quanto ao valor a ser executado, que fora, por sua vez, reconhecido equivocadamente indicado inicialmente pela própria parte exequente e adequadamente retificado em petição nos autos do cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.